Tribunal: TJES
Processo: 0015870-63.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Comunicação falsa de crime ou de contravenção; Desacato; Resistência
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015870-63.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO ANTONIO LEITE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0015870-63.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO ANTONIO LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA E OFENSAS VERBAIS A SERVIDOR PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTAS AUTÔNOMAS. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida por Juízo Criminal que condenou o apelante pelos crimes de resistência (art. 329, § 1º, CP) e desacato (art. 331, CP), em concurso material (art. 69, CP), fixando-lhe a pena total de 01 ano e 08 meses de reclusão e 01 ano e 06 meses de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo e insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena e o afastamento do concurso material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade quanto aos crimes de resistência e desacato;
(ii) verificar se as condutas revelam o dolo específico exigido pelos tipos penais;
(iii) determinar se é cabível o reconhecimento do concurso material ou se se aplicam os princípios da consunção ou continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de resistência (art. 329, § 1º, CP) protege o regular exercício da autoridade pública, consumando-se quando o agente, mediante violência ou ameaça, impede a execução de ato legal. Exige-se dolo e consciência de oposição à atuação legítima do agente público.
4. As provas constantes dos autos — boletim unificado, termos de declaração e depoimentos de servidores e testemunhas — demonstram que o apelante impediu a realização de vistoria veicular, retirando o veículo do pátio da delegacia sem autorização, o que obrigou o servidor responsável a se esquivar para não ser atingido e a efetuar disparos de arma de fogo para contê-lo.
5. O dolo específico está presente, pois o acusado tinha pleno conhecimento da necessidade do procedimento de vistoria, agindo de modo consciente e voluntário para impedir a execução do ato legal, afastando-se a alegação de simples exaltação emocional.
6. O crime de desacato (art. 331, CP) é formal e se consuma com o ato de menosprezar ou ofender funcionário público no exercício da função. As provas orais demonstram que o apelante proferiu palavras ofensivas e desrespeitosas contra o servidor responsável pelo atendimento, evidenciando o dolo de desprezar a autoridade e a dignidade da função pública.
7. A jurisprudência é firme no sentido de que a mera irritação ou frustração não exclui o dolo de desacatar, quando a conduta se mostra deliberada e dirigida à autoridade no exercício da função.
8. A dosimetria observou os critérios legais. As penas-base foram majoradas pela culpabilidade e pelas circunstâncias do crime, devidamente justificadas pela gravidade do comportamento e pelo risco gerado à integridade física do servidor. A compensação entre reincidência e confissão espontânea foi corretamente reconhecida, inexistindo ilegalidades.
9. Quanto à regra do concurso material (art. 69, CP), não há identidade de condutas nem unidade de desígnio. A resistência e o desacato configuram infrações autônomas, pois tutelam bens jurídicos distintos: a primeira protege o exercício da autoridade, e o segundo, o respeito e a dignidade da função pública.
10. A jurisprudência dos tribunais pátrios confirma que não há consunção entre os delitos de resistência e desacato quando praticados com desígnios autônomos e em momentos distintos, como demonstrado em precedentes recentes do TJSP e do TJRS.
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 329, § 1º; 331; 61, I; 69.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 405512/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25.10.2017; STJ, HC 410047/PE, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10.05.2018; TJSP, ACr 1501109-78.2024.8.26.0019, Rel. Desª Erika Mascarenhas, j. 11.09.2025; TJRS, ACr 5227354-29.2024.8.21.0001, Rel. Desª Lizete Sebben, j. 27.08.2025.

Vitória, 9 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0015870-63.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO ANTONIO LEITE

Advogado(s) do reclamante: HERCULES CIPRIANI PESSINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida
-se de
recurso de

a
pelação
c
riminal interpost
o
por
Eduardo Antonio Leite
, em face da sentença proferida pelo

Magistrado
da
4
ª Vara Criminal
da Comarca d
e
Cachoeiro de Itapemirim
(
fls. 170/173 -
autos digitalizados no id. 14614826)
.

A
denúncia
apresentada pelo
Ministério Público
de 1º grau
(f
ls. 02/
02v – autos digitalizados no id.
14614826
)

narra os fatos da seguinte forma:

“[...] no dia 19 de outubro de 2017, no setor de vistoria da 7ª
Delegacia Regional, localizada na Rua Carlos Marao, 102, BNH, nesta cidade, o Denunciado se opôs à execução de ato legal, mediante violência, contra funcionário competente para executá-lo (policial civil) e o desacatou. Nas mesmas circunstâncias, o Denunciado comunicou falsamente a ocorrência de crime de furto.

Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, o Denunciado, mesmo sabendo que seu filho havia saído com o veículo, acionou a polícia militar comunicando falsamente a ocorrência de um crime de furto.

Alguns dias após, o Denunciado compareceu até o setor de vistoria da 7ª Delegacia Regional, nesta cidade, a fim de reaver seu veículo Fiat Strada, que foi recuperado por policiais após ter sido registrado com restrição de furto/roubo.

Ao chegar ao local, o Denunciado foi atendido pelo Policial Civil Miguel Adones Zanardo, que informou que havia 03 veículos para serem vistoriados e devido ao horário não sabia se iria fazer a liberação do veículo do Denunciado naquele momento. O Denunciado, inconformado, passou a insistir e disse que levaria o veículo independentemente de vistoria, sendo devidamente advertido pelo agente público de que não poderia retirar o veículo.

Assim, mesmo ante a recusa do policial, o Denunciado, fazendo uso de uma chave reserva, entrou no veículo e ligou o motor. Neste instante, o policial iniciou a vistoria
e ao tirar o decalque perguntou ao Denunciado se ele estaria com o CRV (recibo, documento necessário para fazer a liberação do veículo).

O Denunciado, em resposta, disse que “não tinha porra nenhuma, pois havia comprado o veículo zero na concessionária e não tinha nada dessas coisas” e passou a se referir aos policiais dizendo: “vocês são muito folgados”.

Então, o policial que estava de joelhos no chão fazendo a vistoria respondeu que a polícia não era folgada e que este era o procedimento obrigatório para a liberação do veículo, momento que o Denunciado deu marcha ré, fazendo com que o policial se levantasse para não ser atropelado, empreendendo fuga do local.
[...]”.

Nesse contexto, e
m decorrência da
s
conduta
s
delitiva
s
acima descrita
s
,
Eduardo Antonio Leite
foi
condenado

pela

prática do
s
delito
s

previsto
s
no
artigo 3
29,

§ 1º, e
artigo
331
, na forma do artigo 69,
todos
do Código Penal
,

ao cumprimento da pena total de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
,
em regime
semiaberto
para cumprimento inicial da pena.

Em
razões recursais

(
id.
14614831)
,
a defesa requer
a
absolviçã
o do réu
por ambos os crimes, por ausência de provas que sustentem o decreto condenatório, bem como pela ausência de dolo específico da sua conduta. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, requer o redimensionamento da pena
fixada
,
com o afastamento
da regra de concurso material.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, sabe-se que o
artigo 329,
§ 1º,
do Código Penal
, que dispõe a respeito do
crime de resistência
, assim prevê,
in verbis
:

Art. 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: [...]

§ 1º Se o ato, em razão da resistência, não se executa:

Pena - reclusão, de um a três anos.

Quanto ao referido delito, o bem jurídico tutelado é o regular funcionamento da administração pública, em especial a autoridade e o prestígio da função pública. O tipo subjetivo é o dolo, caracterizado na vontade de empregar violência ou ameaça a funcionário publico ou pessoa que o auxilia. O agente, ainda, deve ter o dolo específico de agir para impedir a execução do ato legal, tendo ciência da condição de funcionário público.

N
o caso
em comento
, após analisar com demasiada acuidade as provas dispostas no caderno processual,
é
certo que
a autoria
e
a
materialidade d
o
crime

de resistência
restam comprovadas pelo

Boletim Unificado de fls.
12
/
13v,
Ter
m
o
s
de Declaração de fls. 15/
17v,
todos
constantes nos autos digitalizados
(
id.

14614826
)
,
corroborados
pel
os depoimentos prestados, em esfera investigativa e em juízo,
pelo policial civil responsável pela realização da vistor
i
a
e pelas
demais testemunhas presentes ao ato.

Nesse particular,
o
policial civil
Miguel Adones Zanardo
, responsável pelo procedimento de vistoria
na Delegacia,
ainda em esfera investigativa
(
fl
s
.
15/
16
-
autos digitalizados no id. 14614826)
,
narrou

os fatos criminosos,
especialmente a oposição
e impedimento
ilegal do
recorrente
à
realização da vistoria do seu veículo
.
Confira-se:

[...]
que por volta das 15:30 horas da tarde de hoje, encontrava-se no setor de vistoria desta 7ª Delegacia Regional, onde é vistoriador de veículos automotores, quando ali chegou um cidadão desconhecido do depoente, acompanhado de um outro, dizendo que havia vindo buscar um veículo; que o depoente perguntou a tal pessoa de qual veículo se tratava, tendo o acompanhante de tal cidadão respondido que tratava-se de um veículo Fiat Strada; que o depoente respondeu para o cidadão que havia três (03) veículos para serem liberados e se desse tempo, devido ao horário, iria fazer a liberação do veículo dele;
que tal cidadão, ignorantemente disse que iria pegar o veículo; que porém, o depoente disse para tal cidadão que iria fazer a vistoria para adiantar o expediente; que mesmo diante desta explicação, tal elemento disse que iria pegar o veículo e levá-lo embora; que novamente o depoente disse para tal elemento que era para ele deixar o veículo no local, pois iria fazer a vistoria do mesmo para liberá-lo
; que em seguida tal elemento se dirigiu para o local onde estava o veículo estacionado, um distante do setor de vistoria, mas dentro do pátio da 7ª Delegacia Regional; que contudo o depoente foi atrás de tal elemento, o qual de posse de uma chave reserva entrou no interior do veículo e tentou funcionar o veículo;
que quando o depoente se aproximou tal elemento disse gritando para o depoente que havia deixado o som ligado e por isso o veículo não queria pegar, bem como porque o veículo estar naquele local, pois quando foi apreendido com ocorrência de furto, foi estacionado em frente ao setor de vistoria; que o depoente disse para tal elemento que para o carro funcionar teria que pisar no freio, e após o mesmo seguir as instruções do depoente, o veículo funcionou; que com o veículo funcionando, o depoente passou a fazer a vistoria do mesmo e quando estava tirando o decalque, perguntou a tal elemento se ele estava de posse do CRV (recibo), documento necessário para fazer a liberação do veículo, ao que tal elemento respondeu que não tinha “porra nenhuma”, pois havia comprado o veículo zero na concessionária e não tinha dada dessas coisas;
que o depoente disse para tal elemento que ele tinha sim, pois o carro estava emplacado; que então tal elemento disse ironicamente o seguinte:
“vocês são muito folgados”; que o depoente respondeu que a Polícia não era folgada e que era o procedimento obrigatório para a liberação de veículos, momento este que em que tal elemento deu uma marcha ré, fato percebido pelo depoente, que estava de joelhos no chão fazendo a vistoria, ao que se levantou, até para não ser atropelado, pois a porta estava aberta;
que neste momento, uma mulher de nome Erica que estava em companhia de tal elemento, e próxima ao veículo, pede a tal elemento que ficasse calmo, pois ele estava muito nervoso;
que então o depoente foi até o setor de vistoria para pedir apoio ao investigador Guanabara, para evitarem que tal elemento saísse com o veículo do pátio, e quando retornaram em direção ao local onde se encontrava tal veículo, tal cidadão já havia manobrado o veículo e estava saindo em alta velocidade de dentro do pátio desta 7ª Delegacia;

que o depoente gritou para que ele parasse o veículo, porém o mesmo não atendeu ao depoente e continuou com o veículo em direção à sa
ída do interior do pátio com destino à rua; que como tal elemento não atendeu ao pedido do depoente, o mesmo efetuou três (03) disparos em direção aos pneus na tentativa de furar os mesmos e fazer com que tal elemento parasse o veículo, porém devido a alta velocidade, distância e irregularidade do terreno, não logrou êxito em atingir os pneus, tendo assim tal elemento evadido-se de posse do veículo desta 7ª Delegacia Regional;
q
ue posteriormente ficou sabendo que tal elemento trata-se da pessoa de Eduardo Antônio Leite, e que tal veículo encontra-se em seu nome; que o veículo trata-se de um Fiat Strada Adventure CD, ano 2015, modelo 2016, de cor cinza, Placas PPM-7738/ES
e que estava apreendido devido a ter sido furtado e posteriormente recuperado [...].

Em juízo
(mídia audiovisual no id.
14614826
)
,
o
citado
polic
ial ratificou
seu depoimento,
confirmando
a postura
reticente do apelante em apresentar os documentos necessários
para confirmação da sua propriedade do veículo, bem como
a conduta ilegal de retirada do bem sem autorização e sem realização de procedimento de vistoria
.
Vejamos:

PERGUNTAS DO MP: que uma pessoa esteve no setor de vistoria; que essa pessoa informou que o veículo dele foi furtado e que ele levaria o veículo embora; que informou que estava liberando outros veículos e pediu que aguardasse para verificar se liberaria o veículo no mesmo dia;
que
o acusado informou que não e que levaria o veículo de qualquer forma;
que por perceber que o acusado estava alterado, informou para que aguardasse e que providenciaria a liberação do veículo; que o acusado questionou onde estava o veículo;
que o acusado se direcionou ao veículo; que
o depoente também foi em direção ao veículo; que o acusado entrou no veículo; que o depoente percebeu que o acusado estava muito alterado;
que o acusado começou a questionar quem tinha danificado o seu veículo, uma vez que não conseguiu ligá-lo; que o depoente informou que para ligar o veículo, era necessário pisar na embreagem; que o depoente questionou se o acusado estava com o CRV, uma vez que era necessário para liberar o veículo;
que o acusado falou “vocês são um monte de folgados, um
monte de porcaria” e outras coisas que o depoente não se recorda;
que o acusado falou que era dono do veículo e que pagou pelo veículo; que o depoente informou que para que o acusado provasse que o veículo era dele, ele deveria apresentar o recibo de compra e venda;
que o acusado deu a marcha ré no veículo; que como a porta estava aberta, ela pegou na lateral do depoente; que o depoente foi até o setor de vistoria para pegar uma chave de um carro e fechar o acusado, de forma que não fosse possível ele sair com o veículo;

que
quando estava saindo do setor de vistoria, o acusado estava saindo com o veículo do pátio; que efetuou três disparos em direção aos pneus;
que o Delegado pediu que fosse registrada a ocorrência; que se sentiu ofendido quando o acusado o insultou; que tem 30 anos de Polícia; que nunca sofreu nenhum PAD; que quem pegou o carro do acusado foi o filho dele; que o acusado ligou para a Polícia Militar e comunicou o furto, mas se tratava de desentendimento do acusado com o filho dele; que tomou iniciativa de registrar a ocorrência do furto do veículo, porque o prazo do RENAVAM já havia passado;
que o acusado não apresentou para o depoente o CRV e nenhum outro documento, apenas retirou o veículo;
que o veículo chegou na Delegacia com a restrição de furto/roubo;
que é procedimento padrão a vistoria do veículo, para que a vítima também comprove a propriedade do bem;
que o depoente não impôs nada ao acusado;
que o acusado apenas chegou falando que levaria o veículo dele;
que por perceber que o acusado estava alterado, tentou contornar a situação e resolver a vistoria dele; que já estava realizando outra vistoria e tinha outras pessoas agendadas; que ficou sabendo posteriormente acerca de como o carro do acusado foi parar na delegacia; que outro colega do depoente informou que um funcionário do depoente foi à Delegacia antes e a ele foi informado quais os caminhos necessários para liberação do veículo; que o acusado tinha conhecimento do que era necessário fazer para liberar o seu veículo;
que
o acusado retirou o veículo à força; que o depoente ainda tentou fazer a vistoria do veículo; que o depoente tentou fazer a vistoria para tentar acalmar o acusado e informar a ele o que seria necessário; que somente foi realizada a vistoria quando o veículo retornou para a Delegacia;
PERGUNTAS DA DEFESA: que a única ameaça que sentiu foi de ser imprensado entre os veículos; que de imediato não consegue afirmar, mas nos sistemas, é possível indicar quem foi que fez a comunicação de furto/roubo; que pelo que tomou conhecimento, o acusado ligou para a Polícia Militar e foi lavrado boletim de ocorrência; que após 72h da lavratura do boletim, esse documento tem que ser encaminhado à Polícia Civil; que tem informações de que o acusado tem problemas com o filho dele; que prestou depoimento no dia da retirada do veículo da vistoria; que apenas tinha conhecimento de que se tratava de veículo apreendido e que era produto de furto/roubo; que somente depois verificou que foi baixado e que não mais constava como furto/roubo; que alguém comunicou o furto/roubo, já que o veículo foi apreendido; que por ouvir dizer, foi o acusado quem comunicou o furto/roubo; que pode puxar no sistema para saber quem foi o comunicante; q
ue
o momento do disparo se deu depois de ter saído de perto do veículo, ido à sala da vistoria para pegar uma chave de um veículo para tentar obstruir a saída do acusado; que
não foi imediatamente que efetuou os disparos; que
a intenção do depoente era impedir a saída do acusado;
que o acusado tentou imprensar o acusado;
que o
depoente
saiu e foi pegar a chave do veículo para obstruir a saída do acusado;
que efetuou três disparos; que foi buscar a chave da Triton dentro do serviço de vistoria do depoente [...].

Igualmente, em juízo,
foi ouvida a testemunha
José Antônio Pereira
que,
além de confirmar os fatos narrados pelo Policial Civil
Miguel Adones,
foi objetivo em informar
a ordem de parada do veículo emanada pelo servidor público e o completo desprezo praticado pelo recorrente, fugindo do local
na direção do veículo automotor
. Confira-se:

PERGUNTAS DO MP: que no dia dos fatos, após o horário de almoço, recebeu um telefonema informando que sua moto foi apreendida e que ele deveria comparecer ao DPJ para liberar a motocicleta;
que
enquanto aguardava a liberação do seu veículo, o acusado chegou procurando o seu veículo;
que o servidor responsável informou ao acusado para aguardar, tendo em vista que estava finalizando uma vistoria e que, após tal procedimento, ainda tinha outra vistoria na frente;
que o acusado questionou ao servidor onde estava o seu veículo de maneira ríspida; que o servidor informou que o veículo estava em um canto do pátio; que
o acusado foi em direção ao veículo; que o servidor parou o atendimento que realizava e foi em direção ao acusado;

que minutos depois, o servidor retorna correndo, solicitando uma arma e gritando “para, para, para”; que nesse momento, veio uma camionete Strada
de ré
; que
o policial reiterou o pedido para que o veículo parasse; que o veículo não parou; que o servidor fez um disparo; que após isso, o acusado saiu com o carro do local; que
o policial deu ordem de parada; que o acusado conseguiu sair com o veículo;
que o acusado veio de ré, depois direcionou o veículo para a rua e saiu; que o tiro foi em direção ao pneu; que não sabe se acertou, porque o veículo não parou;
que o policial falou em alto e bom tom para que o acusado parasse; que
presenciou o policial falando para o acusado aguardar, para que posteriormente fosse atendido;
que nesse momento que o acusado questionou ao policial onde estava o seu veículo; que o acusado foi em direção ao seu veículo e o servidor que atendia o depoente, parou o serviço e foi atrás do acusado; que depois o policial retornou correndo e o carro veio de ré; que o policial gritou pedindo uma arma; que quando pegou a arma e gritou para parar, como o veículo não parou, efetuou o disparo; que não presenciou o acusado chamando os policiais de folgados; que não presenciou o acusado sendo ofensiva; que quando disse que o acusado falou de maneira ríspida, foi porque o acusado falou alto e logo após foi em direção ao local onde estava o seu veículo; PERGUNTAS DA DEFESA: que o policial estava a aproximadamente 10 metros do veículo; que o policial veio em direção à guarita, pedindo a arma; que a distância do disparo se deu a aproximadamente 12 metros; que não viu o acusado ameaçando o policial; que apenas viu que o acusado chegou um pouco alterado e que ele queria que fosse liberado na hora; que o policial informou que o acusado deveria aguardar, tendo em vista que tinha muitas pessoas e ele estava em procedimento; que a distância onde o carro estava não dava para ver nem ouvir nada do que ocorria; PERGUNTAS DO JUÍZO: que antes do policial atirar, o acusado já estava saindo do local; que presenciou o policial se comunicando normalmente com o acusado; que não presenciou o policial distratando o acusado.

Veja-se,
ao contrário do que a defesa sustenta,
que não há
meros indícios
de provas ou presunções abstratas de fatos
,
muito menos
contradição no
s
depoimentos
prestados,
mas sim elementos probatórios consistentes no sentido de indicar que,
in casu
, o recorrente evadiu-se do local sem autorização e sem que fosse realizada a vistoria do seu veículo apreendido.

Ademais
,
verifico que, em juízo, o próprio apelante apresent
ou
a sua versão dos fatos,
mas
confirmou ter saído do local com o seu veículo sem que a vistoria
estivesse concluída
:

PERGUNTAS DO JUÍZO: Que não conhece Miguel Adones, Eduardo, Mauro Santos, José Antônio e Marcela Brito; que conhece o Joaquim Cardoso e não tem nada contra ele;
que os fatos narrados não aconteceram; que todo o processo está ocorrendo porque um policial deu um tiro no carro do depoente
e, para evitar responsabilizações, abriram o processo contra o acusado; que foi três vezes na delegacia
para buscar o carro que era dele; que foi para uma vistoria e que faltava uma hora para acabar, oportunidade em que foi pedido que retornasse em outro momento
;
que retornou durante a tarde, conversou com o delegado que lhe determinou que fosse na vistoria;
que na vistoria, um servidor informou para o acusado que não poderia realizar a vistoria, tendo em vista que tinha duas pessoas na frente do acusado e que o horário de expediente dele iria acabar; que informaram para o depoente que
deveria retornar outro dia;
que ao questionar onde estava o veículo, o vistoriador informou que acompanharia o acusado até o local onde estava o veículo; que o vistoriador entrou no veículo com o acusado; que o acusado tentou ligar o veículo e não conseguiu, oportunidade em que foi auxiliado pelo vistoriador;
que após isso, o vistoriador informou que acabaria a vistoria; que o acusado questionou se era possível movimentar o veículo para ficar mais próximo do vistoriador;
que o vistoriador saiu do carro; que o acusado, quando tentava movimentar o veículo, visualizou um policial apontando uma arma na direção do veículo;
que diante da situação, decidiu por sair com o veículo, mas ligou imediatamente após para a delegacia e para o advogado; que o advogado orientou o acusado como deveria proceder;
que somente saiu porque o policial estava com arma apontada em sua direção;
que o policial deu três tiros em direção ao acusado;
que não sabe porque o policial apontou a arma em sua direção; que não tem o hábito de xingamentos; que quando xinga, o máximo que fala é mandar os outros para “ir à merda”; que
foi participar de um Congresso Médico em Fortaleza; que tinha comprado um veículo; que
por conta de ausência de seguro, não tinha pilotado o veículo; que
aproximadamente dois dias após a ida para o Congresso
, foi informado que o seu veículo havia sido roubado; que determinou
que fosse acionada a polícia; que posteriormente ficou sabendo que havia sido o seu filho quem pegou o carro;
que não tinha nenhum problema com o seu filho; que apenas exigia que o filho, diante da decisão dele de sair de casa para morar com uma mulher, trabalhasse; que não sabe porque o seu filho pegou o carro e nem sabe também se ele fez ligação direta para ligar o veículo; que as chaves do carro estavam em casa,
g
uardadas, mas quem tinha a responsabilidade pela guarda era o Kaique; que o Kaique não sabia onde estavam as chaves;
que um terceiro foi quem lhe informou que o veículo havia sumido; que por estar viajando, não tinha como acionar a polícia;

que não se referiu aos policias como folgados; que
apenas questionou ao policial se ele tinha alguma folga depois, tendo em vista a declaração de impossibilidade de realizar a vistoria no veículo do acusado;
que apenas reitera que o veículo foi roubado de sua casa
.

Por oportuno,
também esclareço que
a tese
defensiva
de
que
o apelante
teria
agido
sob o domínio de estado de ânimo exacerbado, o que afastaria o dolo específico da sua conduta, não merece guarida.

C
onsta dos autos, como já amplamente discutido, que o recorrente tinha plena ciência da necessidade de realização da vistoria veicular no local, procedimento esse conduzido por servidor público com atribuição para o ato.

Outrossim,
restou demonstrado que a retirada do veículo do ambiente de vistoria ocorreu sem a devida autorização da autoridade responsável,
evidenciando comportamento consciente e voluntário em completo desacordo com as determinações legais.

Assim, não se está diante de mero ímpeto emocional momentâneo, mas de conduta deliberada, praticada com amplo conhecimento das circunstâncias e das consequências do ato, o que não apenas afasta a alegada ausência de dolo específico para o ato, mas também reforça
a reprovabilidade da ação praticada.

Portanto,
pelas
provas produzidas,
é manifesto que
o
apelante
não apenas
se opôs,
mas impediu,
mediante
violência
contra
funcionário
público
competente
e fuga com o veículo
,
a
execução de ato legal
(vistoria veicular),
o que ensejou a sua correta condenação
nas sanções do

crime de resistência
,
razão pela qual
não procede o
pleito absolutório
,
visto
que as provas são robustas e suficientes para a manutenção da condenação.

No que diz
respeito
ao pedido de absolvição quanto
a
o
crime do artigo 331, do Código Penal
,
necessário esclarecer
que
a conduta
delituosa
consiste em
desacatar
funcionário público no exercício da função ou em razão dela,
assim tipificado:

Art. 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Trata-se, pois, de delito que busca tutelar
o
respeito à função pública e à autoridade do Estado
, não se confundindo com a proteção da honra pessoal do servidor, mas sim com a preservação da dignidade institucional da Administração Pública.

Configura-se como um crime de natureza
formal, que se consuma com o simples ato de menosprezar, vilipendiar ou ofender o
funcionário
público no exercício de suas atribuições,
independentemente de qualquer resultado naturalístico
,
e quando
o agente,
na presença do
servidor
e durante o exercício da função ou em razão dela
, profere palavras ou adota comportamentos ofensivos à sua autoridade ou ao prestígio do cargo que ocupa.

In casu
, após
análise do conjunto probatório dos autos,
verifico que tanto
a
autoria

quanto a
materialidade do crime

de
desacato

restaram comprovadas pelo
Boletim Unificado de fls.
12
/
13v,
Ter
m
o
s
de Declaração de fls. 15/
17v,
todos
constantes nos autos digitalizados no id.
14614826,
corroborados
pel
os depoimentos prestados
pelo policial civil
e

por
testemunh
os
.

Nesse particular,
rememoro, por economia processual, os já transcritos depoimentos prestados pelo policial civil
Miguel Adones Zanardo,
tanto em inquérito policial quanto em juízo, que informam os desacatos praticados pelo recorrente em
seu
desfavor.

A
lém disso, reforço o entendimento
da prática delituosa pelo recorrente
com as declarações prestadas pel
a testemunha
Joadyr Cardozo Lima,
no sentido de que o
acusado proferiu xingamentos em desfavor do policial civil responsável pela realização da vistoria veicular
,
tanto
em sede investigativa
quanto em juízo
,
nessa última ocasião, com a declaração de que fora informado dos atos pela vítima.
Confira-se:

D
epoimento em inquérito policial

[...]
que trabalha para o Sr. Eduardo Antonio Leite na empresa Centro Clínica, localizada no bairro Centro, Cachoeiro de Itapemirim, há cerca de
cinco anos; [...] que o veículo foi removido para esta delegacia no último final de semana; que na segunda-feira, o declarante compareceu nesta delegacia a pedido da esposa de Eduardo e foi solicitada a presença de Eduardo, tendo em vista que o veículo encontra-se em seu nome; que hoje, o declarante acompanhou Eduardo até o setor de vistoria desta delegacia para resolver a respeito da vistoria e liberação do veículo; que chegaram nesta delegacia por volta das 14:30 horas e foram atendido
s
pelo policial civil Miguel;
que Eduardo já chegou bastante alterado no setor de vistoria e foi muito grosso com o policial Miguel, por perceber que outras pessoas seriam atendidas em sua frente;
que em um determinado momento, Eduardo foi até o veículo e tentou ligá-lo; que nesse momento, Miguel já estava atendendo Eduardo; que Eduardo disse que não ia esperar porque o sistema era muito burocrático, em tom rude; que Eduardo entrou no veículo e deu partida no veículo com a chave reserva; que até então, Miguel não sabia das intenções de Eduardo e acreditou que o mesmo estava colaborando com o atendimento feito mesmo; que Eduardo deu marcha a ré no veículo e, nesse ínterim, Miguel pediu apoio ao policial Guanabara, pois viu que ele estava mal intencionado; que Miguel pediu para Eduardo para o veículo e descer, porém o mesmo não acatou a ordem;
que Miguel então, foi na direção de Eduardo, que estava bastante alterado e nervoso, proferindo diversos xingamentos; que diante da situação de desobediência de Eduardo, Miguel pegou um par de algemas e foi na direção do veículo;
[...].

D
epoimento judicial

PERGUNTAS DO MP:
[...]

que em relação aos xingamentos, foi informado pelo Miguel, uma vez que não presenciou os fatos;
que as demais situações, confirma;
[...]

PERGUNTAS DA DEFESA:
que não participou da ocorrência do furto; que participou apenas da situação do pátio da delegacia.

Dito isso, constatada a prática dos desacatos (
“vocês são muito folgados; um monte de po
r
caria”
) e a evidente intenção de menosprezar a função pública desempenhada pelo servidor vítima dos xingamentos, a mera frustração pela demora na realização do procedimento de vistoria não é motivo plausível o suficiente para que se justifique a conduta praticada.

Portanto
,
é manifesto que
o recorrente
desacatou funcionários públicos no exercício da função,

praticando,
por conseguinte,
o crime de desacato,
não havendo que
se
falar em acolhimento do pleito absolutório
.

Por fim, n
o que tange à insurgência defensiva quanto
ao
redimensionamento da pena, verifico que na primeira fase da dosimetria da pena, em relação ao delito previsto no artigo
3
29, § 1º, do Código Penal, a pena-base foi estabelecida em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, diante da negativação dos vetores da culpabilidade
e circunstâncias do crime.
Vejamos:

A culpabilidade, para fins de individualização da pena, “deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Deveras, a intenção do agente de praticar o delito e a possibilidade de agir conforme o direito não justificam a exasperação da pena-base, pois não denotam a maior censurabilidade da conduta praticada pelo agente”
(STJ, HC 405512/ES, HABEAS CORPUS 2017/0153907-6, DJe 25/10/2017). Tal vetor, "in casu", deve ser considerado em desfavor do réu, considerando que praticou o fato em razão da ausência de urbanidade e paciência de aguardar, como todo e qualquer cidadão deve, a vistoria para liberação do ve
í
culo, o que aumenta o ju
í
zo de censurabilidade da conduta em análise.

[...]

As circunstâncias da infração penal “são dados acidentais, secundários, relativos a infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal” (Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, HC 410047/PE, HABEAS CORPUS 2017/0186065- 5; DJe 10l05/2018).
"In casu", as circunstâncias são graves, considerando que o Policial teve que efetuar três disparos de arma de fogo para impedir que o acusado saísse do local com o veículo
(fls. 15/16).

Como bem reconhecido pelo magistrado
a quo
,
a falta de tolerância do recorrente
em aguardar o atendimento
e, por isso, resistir/impedir o cumpr
i
mento de ato
legal
,
evadindo-se do local com o bem a ser
vistoriado
,
é
motivo suficiente a desvalorar
a
culpabilidade,
uma vez que extrapola
a normalidade do tipo penal.

Igualmente,
as circunstâncias do crime foram negativadas sob fundamento idôneo, tendo em vista que o fato do policial responsável pelo ato legal, para tentar impedir a fuga do recorrente, ter disparado 03 (três) tiros, demonstra quão gravosa e desproporcional foi a conduta do acusado.

Dito isso, nada havendo que se reparar na primeira fase, constatada a compensação na segunda fase (atenuante da confissão com a agravante da reincidência) e uma vez ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, fixou como definitiva a pena-base reconhecida.

Quanto ao delito previsto no artigo 331, do Código Penal,
a pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena, foi fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, diante da negativação, exclusivamente, da circunstância judicial da culpabilidade,
in verbis
:

[...]
A culpabilidade deve ser considerada em desfavor do réu, considerando que praticou o fato em razão da ausência de urbanidade e paciência de aguardar, como todo e qualquer cidadão deve, a vistoria para liberação do veículo, o que aumenta o juízo de censurabilidade da conduta em análise.
[...]

Por tal razão, rememoro os argumentos já apresentados para manter a negativação do citado vetor para o crime de resistência (artigo 329, § 1º, do Código Penal).

Na segunda fase, reconhecida a circunstância agravante da reincidência
(artigo 61, inciso I, do Código Penal), a pena foi aumentada
para
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e, inexistentes causas de aumento ou de diminuição,
restou fixada como definitiva.

Com base em tais fundamentos
, entendo não ser necessário proceder com qualquer reparo ao processo dosimétrico realizado pelo magistrado
a quo
, ante a sua adequação à legalidade e ao primado da individualização da pena.

Já no que diz respeito ao pedido de afastamento da
aplicação da regra do concurso material, disposta no art. 69, do Código Penal, a tese também não
merece
prospera
r
.
Tal dispositivo
prevê:

Art. 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

P
ara que se configure o
concurso material,
há que se pressupor
a
autonomia das condutas
e a
pluralidade de resultados típicos
, ou seja, a prática de dois ou mais delitos independentes entre si, cada um decorrente de um comportamento próprio do agente.

No caso
em análise
, é inegável a existência de condutas distintas e autônomas, cada qual voltada à prática de infrações penais diversas: de um lado, o apelante
opôs-se à execução de ato legal mediante violência contra funcionário público
(art. 329, § 1º,
do
C
ódigo Penal
), ao retirar o veículo sem autorização
e impedir realização da vist
o
r
i
a
; de outro,
desacatou o servidor público no exercício de suas funções
(art. 331,
do
C
ódigo Penal
), ao proferir palavras ofensivas e desrespeitosas no contexto do atendimento.

Embora ambos os fatos tenham ocorrido em sequência temporal próxima e dentro de um mesmo ambiente (o setor de vistoria da delegacia), não há
que se
falar em unidade de desígnio ou nexo de dependência entre as condutas. A ofensa verbal e o ato de resistência são manifestações
com
dolo
s
autônomo
s
, voltadas a bens jurídicos distintos: o
desacato
tutela o respeito e a dignidade da função pública, enquanto a
resistência
protege o regular exercício da autoridade administrativa e o prestígio da Administração Pública.

A jurisprudência é firme em reconhecer a possibilidade de coexistência entre tais delitos, desde que as condutas não se confundam nem derivem uma da outra como mero desdobramento natural. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES, RESISTÊNCIA E DESACATO, EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGOS 180, CAPUT, 329, CAPUT, E 331, NA FORMA DO ARTIGO 69, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
[...]
Resistência. Policiais militares relataram que o acusado reagiu à abordagem, utilizando-se de força física contra o agente Gabriel, configurando o tipo penal previsto no artigo 329 do Código Penal. Desacato. Comprovado que o réu dirigiu palavras de baixo calão ao policial Renan, no exercício da função pública. Evidenciado o dolo específico de ofender e desprezar a autoridade policial.
[...
]
Penas somadas em razão do concurso material de crimes, nos moldes do artigo 69 do Código Penal. Condutas criminosas praticadas independentes, resultaram de desígnios autônomos e violaram bens jurídicos distintos.

[...]
(TJSP; ACr 1501109-78.2024.8.26.0019; Americana; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Erika Soares de Azevedo Mascarenhas; Julg. 11/09/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO, RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA, DESACATO E INJÚRIA RACIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
[...]
III. Razões de decidir
[...]
5. Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de resistência, desobediência e desacato, porquanto praticados com desígnios autônomos e em momentos temporalmente distintos, evidenciando múltiplos atos de violação aos deveres de colaboração com a autoridade pública.

[...]
2. Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de resistência, desobediência e desacato quando praticados com desígnios autônomos e em momentos distintos. 3. A embriaguez voluntária não afasta o dolo específico necessário para a configuração do crime de injúria racial.
(TJRS; ACr 5227354-29.2024.8.21.0001; Porto Alegre; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Lizete Andreis Sebben; Julg. 27/08/2025; DJERS 28/08/2025).

Dito isso, não há que se falar em crime único, continuidade delitiva ou consunção, porquanto não se trata de comportamento unitário com pluralidade de resultados de mesma espécie, nem de conduta meio voltada à realização de outro delito. Cada crime possui tipicidade, dolo e lesividade próprios, o que justifica plenamente a aplicação cumulativa das sanções.

Desse modo, correta a sentença ao aplicar o
concurso material de crimes
, impondo o cúmulo das penas de resistência e desacato, haja vista a nítida independência entre as condutas e os resultados jurídicos por elas produzidos.

Assim, ausente qualquer ilegalidade na aplicação da regra do art. 69, do Código Penal, deve ser mantida a condenação do apelante
nos termos fixados em sentença
, com o reconhecimento do
concurso material
entre os delitos de resistência e desacato.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo-se o
s

exatos
termos da sentença
.

É como voto.

Vitória, 9 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.